Tribunal: TJES
Processo: 0023110-30.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

PROCESSO Nº
0023110-30.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ILDOMAR TOREZANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ILDOMAR TOREZANI, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo delito previsto no art. 171, caput, do CP, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a d. defesa pretende a absolvição do réu por ausência de provas acerca do elemento subjetivo do tipo. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido a manifestação da d. Procuradoria de Justiça Criminal (ID 3198916).

Eis o breve relatório.
À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por ILDOMAR TOREZANI, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo delito previsto no art. 171, caput, do CP, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a d. defesa pretende a absolvição do réu por ausência de provas acerca do elemento subjetivo do tipo. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido a manifestação da d. Procuradoria de Justiça Criminal (ID 3198916).

Pois bem. Em que pesem as alegações defensivas, após compulsar os autos, não encontro dúvidas quanto à manutenção da condenação, eis que devidamente comprovado o dolo, a materialidade e a autoria delitiva do crime de estelionato, imputado ao recorrente.

Segundo consta da denúncia, no dia 18 de dezembro de 2017, o denunciado Ildomar Torezani se dirigiu a residência das vítimas com o propósito de fazer um orçamento de vidraçarias, ocasião em que ficou acordada a contratação de produtos e serviços referentes a instalação de "boxers" e de espelhos, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a serem entregues no dia subsequente. Ato contínuo, após finalizarem as tratativas, as vítimas realizaram o pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) pelos produtos e serviços acordados com o denunciado. Contudo, passado o prazo para a entrega das mercadorias, as vítimas tentaram, por diversas vezes, contato com o denunciado, entretanto, no lograram êxito em localizá-lo.

Ao ser ouvido em juízo, o réu confirmou a transação comercial com a vítima, mas afirmou que não agiu com dolo de fraudar. Afirmou que sua empresa passou por uma crise financeira e não foi possível honrar o compromisso.

A versão, no entanto, não encontra respaldo nas demais provas produzidas ao longo da persecução penal.

A vítima narrou, sob o crivo do contraditório judicial, que foi realizado o pagamento no valor de R$ 6.690,00 (seis mil seiscentos e noventa reais), referentes aos box's e espelhos, e acordado o prazo de 30 dias para entrega dos produtos, o que não foi cumprido.

A vítima ainda relatou que,
após ter realizado o pagamento acordado em contrato, passou a realizar ligações diárias para o réu, a fim de obter uma resposta sobre a instalação dos serviços contratados; que o denunciado não atendeu aos telefonemas em nenhuma das oportunidades; que o depoente também tentou entrar em contato com o réu via mensagens SMS e aplicativo WhatsApp, sendo que em algumas delas o acusado respondeu, prometendo novos prazos para entrega dos materiais e instalação, mas tal fato nunca ocorreu.

Conforme narrado pela vítima, ela procurou o réu por diversas vezes, mas o mesmo não atendia e nem respondia suas mensagens, tendo algumas vezes respondido e postergado a entrega, evidenciando-se que o agente agiu com o dolo ao cometer a prática da conduta fraudulenta.

O MM. Juiz a quo em sentença destacou que
o réu poderia ter efetuado a restituição do valor efetivamente recebido caso não tivesse condições para prestar o serviço contratado, mas não o fez.

É necessário, observar, ademais, que consta dos autos que o réu responde a outras ações penais, inclusive por crime de estelionato, evidenciando a sua contumácia delitiva na prática dessa conduta fraudulenta.

Ademais, sem razão a defesa quando alega que o réu trata-se de um comerciante que violentamente atingido pela crise econômica ocasionada pelo período da pandemia já que os fatos ocorreram no ano de 2017, ou seja, em data anterior à pandemia do COVID-19.

Assim, tem-se que a versão apresentada pelo réu é isolada dos demais elementos probatórios produzidos, restando devidamente evidenciada a atuação doloso do agente que, por meio fraudulento, obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio, devendo ser mantida a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do CPB.

No mais, melhor sorte não assiste à d. defesa quanto à reforma da dosimetria da pena, a qual encontra-se corretamente lançada pelo Juízo a quo.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado valorou os motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Verifico que as circunstâncias foram devidamente valoradas,
eis que o acusado utilizou de sua atividade comercial para praticar a conduta criminosa.

As consequências do crime foram graves e também justificam a exasperação da pena-base
em razão do prejuízo material e do desgaste psicológico sofrido pelas vítimas
.

No entanto, merece decote os motivos do crime já que o enriquecimento ilícito já é inerente ao tipo penal.

Assim, redimensiono a pena-base para 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, fixando-a definitivamente em 01 (um) ano e 08 (meses) de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, a qual torno definitiva ante a inexistências de causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Pelo exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena do réu para 01 (um) ano e 08 (meses) de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

ESTELIONATO. DOLO. AUTORIA DELITIVA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO I
NI
DÔNEA.
DECOTE MOTIVOS DO CRIME.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A versão apresentada pelo réu é isolada dos demais elementos probatórios produzidos, restando devidamente evidenciada a atuação doloso do agente que, por meio fraudulento, obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio, devendo ser mantida a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do CP.

2.Na primeira fase da dosimetria, o magistrado valorou os motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. As circunstâncias foram devidamente valoradas,
eis que o acusado utilizou de sua atividade comercial para praticar a conduta criminosa.
As consequências do crime foram graves e também justificam a exasperação da pena-base
em razão do prejuízo material e do desgaste psicológico sofrido pelas vítimas
. No entanto, merece decote os motivos do crime já que o enriquecimento ilícito já é inerente ao tipo penal. Pena-base redimensionada para 02 (dois) anos de reclusão.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.